Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730647-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL AGRAVADO: JESSICA RODRIGUES DA CONCEICAO D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por União Pioneira de Integração Social contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 49416923, p. 60) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Jéssica Rodrigues da Conceição, acolheu a exceção de pré-executividade suscitada e declarou a nulidade dos atos executivos relativos ao contrato de prestação de serviços educacionais, mantida a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida. Depois de certificado o transcurso do prazo em branco para a agravada apresentar contraminuta, os autos vieram conclusos para apreciação. 2. Em análise dos autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 27/7/2023, mas a agravada compareceu aos autos de origem em 25/7/2023 e juntou, na mesma data, procuração constituindo advogada para a representação de seus interesses. A despeito disso, a intimação da agravada para juntar contraminuta não foi dirigida à sua advogada, mas sim à Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial. Também não houve o devido cadastro da advogada da agravada nos autos deste agravo de instrumento. Logo, não foi adequadamente oportunizada a manifestação da agravada para contraditar as razões recursais formuladas pelo agravante. Nesse contexto, a ausência de intimação da advogada constituída pela agravada pode ensejar prejuízo à parte, bem como violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Tais princípios estão diretamente ligados à oportunidade concedida às partes para que tenham ciência dos atos processuais e possam participar e influenciar as decisões judiciais por meio da atuação técnica de seus advogados. A inobservância das normas fundamentais do processo civil, sobretudo as ancoradas nos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, gera nulidade absoluta dos atos processuais e dos pronunciamentos judiciais e pode, inclusive, ser declarada de ofício. Por outro lado, o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também vincula os Juízes e Tribunais, incumbindo-lhes o dever de prevenção, no sentido de advertir as partes sobre eventuais vícios processuais, bem como atuar para evitar a prática de atos processuais incompatíveis com a forma determinada no CPC e, por conseguinte, prevenir a materialização de nulidades processuais. 3. Ante o exposto, intime-se a agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias úteis. À Secretaria desta douta 7a Turma Cível para que promova a retificação do cadastro da advogada da agravada, conforme procuração (ID 166466977, autos de origem). Após a juntada da contraminuta ou transcorrido o prazo para tanto, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora